Tribunal: TJPA
Processo: 0809982-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809982-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que não conheceu de agravo interno, sob os fundamentos de deserção por ausência de preparo e de descabimento do recurso por ter sido interposto contra decisão colegiada, buscando o embargante o reconhecimento de omissão, contradição e erro material, com afastamento da deserção e esclarecimento da fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se há algum vício no reconhecimento da deserção e do descabimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que a gratuidade de justiça foi deferida em momento anterior, sendo matéria de ordem pública, apta a afastar a exigibilidade do preparo recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

4.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, sendo inadmissível sua interposição contra Acórdão proferido por Órgão colegiado, conforme art. 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade de justiça, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e afasta a exigibilidade do preparo recursal. 2. O agravo interno é incabível contra Acórdão proferido por Órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC. 3. A existência de fundamento autônomo suficiente mantém o não conhecimento do recurso, ainda que afastado outro fundamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 1.021, 1.022, 1.025, 489, § 1º, IV; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo Interno Cível nº 2023753-78.2025.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 15.12.2011; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810851-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.09.2025; STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos Embargos de Declaração e dar parcial provimento,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta

Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI,
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que não conheceu do agravo interno interposto pelo ora embargante.

Alega o embargante, em síntese, omissão relevante quanto ao reconhecimento da gratuidade de justiça previamente deferida, a qual afastaria a exigibilidade do preparo recursal, sendo equivocado o reconhecimento de deserção, sobretudo diante da inexistência de decisão revogatória do benefício e da presunção de veracidade da hipossuficiência. Sustenta, ainda, a ocorrência de erro material na premissa fática adotada pelo Acórdão, que desconsiderou documentos constantes dos autos.

Aponta, também, contradição interna, pois o julgado fundamenta simultaneamente o não conhecimento do agravo interno na deserção e no seu alegado descabimento, fundamentos logicamente incompatíveis, o que gera obscuridade quanto à
ratio decidendi
.

Ademais, afirma omissão quanto à delimitação do ato decisório impugnado e à análise das circunstâncias que indicariam a aparência de cabimento do recurso, especialmente diante de sua regular tramitação, com apresentação de contrarrazões, invocando os princípios da boa-fé, cooperação e vedação à decisão surpresa.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com o afastamento da deserção, esclarecimento do fundamento adotado para o não conhecimento do recurso e manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, com eventual atribuição de efeitos infringentes .

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos, ao argumento de inexistência de vícios no Acórdão.

Feito pautado para julgamento nesta sessão virtual
.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0809982-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CAVALCANTI
(ADVOGADOS PAULA SUSANA DE CARVALHO VIANA E THAIS SANTOS RODRIGUES)

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

(ADVOGADO MARCELO NEUMANN)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso, rememoro que o agravo de instrumento foi interposto pela instituição financeira, tendo esta 2ª Turma de Direito Privado, ao apreciar o mérito, conhecido e dado provimento ao recurso, para cassar a decisão de primeiro grau que havia suspendido os descontos e restabelecer a cobrança das parcelas contratuais.

Contra esse acórdão, o ora embargante interpôs agravo interno.

Durante o processamento do recurso, a Unidade de Processamento Judicial intimou a parte recorrente para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.583/2017, tendo o prazo transcorrido sem manifestação. Posteriormente, houve a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões, as quais foram regularmente ofertadas.

Na sequência, esta 2ª Turma de Direito Privado não conheceu do agravo interno, sob dois fundamentos: (i)
deserção
, em razão da ausência de recolhimento do preparo; e (ii) descabimento do agravo interno contra Acórdão proferido por Órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Especificamente quanto ao
primeiro fundamento adotado no Acórdão (reconhecimento da deserção)
, embora não tenha havido o recolhimento do preparo recursal, tampouco manifestação da parte quando intimada para tanto — inclusive sem indicação, à época, da existência de gratuidade de justiça —, verifico que a benesse foi efetivamente concedida ao recorrente nos autos do agravo de instrumento nº 0817124-93.2023.8.14.0000.

Cumpre ressaltar que a gratuidade de justiça, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo, produzindo efeitos que afastam a exigibilidade do preparo recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos, neste particular, para afastar o reconhecimento da deserção.

No entanto, quanto ao
segundo fundamento adotado no acórdão embargado (reconhecimento do descabimento do recurso),
não há vício a ser sanado.

Permanece hígida a conclusão de que não é cabível a interposição de agravo interno contra Acórdão proferido por Órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC, o qual prevê a utilização do referido recurso exclusivamente contra decisões monocráticas do relator.

Nessa linha, cito, por todos, os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO . I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra acórdão de agravo de instrumento em ação de usucapião. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação do agravo interno interposto contra decisão colegiada, ao invés de decisão monocrática. III. Razões de Decidir 3 . O agravo de instrumento foi julgado por decisão colegiada, não cabendo agravo interno contra acórdão. 4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica devido ao erro grosseiro na interposição do recurso. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso de agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. Agravo interno não é cabível contra decisão colegiada . 2. Erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 95, art . 1021. Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, art. 253. Jurisprudência Citada: TJSP, Ag . Regimental 2020621-33.2013.8.26 .000/50000, Rel. Des. Clarice Salles de Carvalho Rocha, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 28 .03.2014. TJSP, Ag. Regimental 0133316-61 .2013.8.26.0000/50000, Rel . Des. Marcia Dalla Déa Barone, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03 .2014. TJSP, Ag. Regimental 0116936-60.2013 .8.26.0000/50000, Rel. Des . Souza Meirelles, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2014”.
(TJ-SP - Agravo Interno Cível: 20237537820258260000 Nazaré Paulista, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 15/12/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2025).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO . RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno, nos termos do art. 1 .021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min . Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08108516420248140000 29979826, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Ademais, o fato de a Unidade de Processamento ter determinado o recolhimento das custas e, posteriormente, possibilitado a apresentação de contrarrazões pela parte adversa não tem o condão de tornar cabível o recurso interposto, tampouco de suprir requisito legal de admissibilidade.

Com efeito, o processamento cartorário não convalida recurso manifestamente incabível, nem impede o Órgão julgador de, ao final, reconhecer sua inadmissibilidade.

Assim,
mesmo afastada a deserção, subsiste fundamento autônomo suficiente para a manutenção do não conhecimento do agravo interno, diante do seu descabimento.

De mais a mais, para finalizar, calha salientar que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
aos embargos de declaração, apenas para afastar o reconhecimento da deserção, mantendo-se, contudo, o não conhecimento do agravo interno, em razão do seu descabimento, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026